Tribunal: TJDFT
Processo: 0753030-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FATURAS DE ENERGIA INADIMPLIDAS. VEDAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE DÉBITOS A LOCATÁRIO. RES ANEEL 1000/21. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que trata-se de relação de consumo e que houve falha na prestação do serviço com a inclusão do recorrente no rol de inadimplentes por dívida de responsabilidade do locatário. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 44039193. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não prospera a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pela ausência de intimação para manifestação acerca da defesa apresentada pela recorrida, porquanto não há previsão de réplica nos Juizados Especiais, observados os princípios estruturantes do microssistema (Celeridade, Oralidade e Simplicidade). Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, não houve juntada de documentos com a peça de defesa. PRELIMINAR AFASTADA.
4. No caso sob análise, as partes celebraram contrato de locação residencial, para o período de seis meses, iniciando-se em 15/12/2021. No referido contrato, a cláusula sétima estabelecia que: “7.1 Será de responsabilidade do LOCADOR o pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel, enquanto o LOCATÁRIO arcará com as despesas provenientes da ligação e consumo de luz e água, que serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços, que serão devidos a partir desta data independente da troca de titularidade”. Consigne-se que não foi feita a transferência de titularidade da unidade consumidora no momento de contratação da locação, permanecendo o proprietário como titular daquela.
5. Ocorre que, no mês de maio/2022 teve ciência do inadimplemento das faturas dos meses de dezembro/2021 a maio/2022, oportunidade em que se dirigiu ao posto de atendimento da empresa de energia elétrica e solicitou tanto a interrupção do fornecimento do serviço de energia, quanto a transferência dos débitos para o locatário, sendo que apenas o primeiro pedido fora atendido.
6. Após terem sido gerados os débitos, esses só podem ser transferidos ao responsável, mediante aceitação, de acordo com o que estabelece o art. 346 da Resolução Normativa ANEEL 1000/2021: “Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: (...) III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações.” Por outro lado, conquanto seja o caso de obrigação propter personam, que se vincula às partes que firmaram o contrato, não houve transferência de titularidade da unidade consumidora junto à concessionária, já que o contrato não instituiu a obrigação do locatário de efetivar a mudança, conforme se infere da cláusula sétima do referido instrumento, acima transcrita.
7. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal que: "(...) a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações diversas. A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço. É responsabilidade, pois, do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento. (...)Não há como se atribuir à CAESB o dever de atualizar os dados cadastrais de todos os consumidores com o intento de verificar a correção do titular. Ao contrário, é obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Não há prova nos autos, tampouco alega a parte recorrente, ter formulado requerimento para alteração cadastral, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor." Acórdão 1158697, 07089007520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019.
8. No quadro delineado não há como atribuir a responsabilidade dos débitos à NEOENERGIA, pois é obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos, sob pena de, não o fazendo, obrigar-se solidariamente pelas faturas inadimplidas, ressalvado o direito de regresso em face do usuário do serviço. Por tais razões, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.